Tribunal: STJ
Processo: 0000281-94.2013.8.02.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193840 - AL (2025/0024749-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RITA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
LUIS CAUBI CAVALCANTE DE SOUZA FILHO - AL017192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CHA PRETA
ADVOGADO
: FELIPE DE PÁDUA CUNHA DE CARVALHO - AL005206
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. ART. 12, III, E ART. 17-C DA LIA. TEMA N. 1.089/STJ.
REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ART. 11 DA LIA. SÚMULA N.

284 DO STF, APLICADA POR ANALOGIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DES
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Cuida-se, na origem, de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa proposta pelo Município de Chã Preta em
desfavor de Rita Coimbra Cerqueira Tenório. Na sentença, o pedido foi
julgado parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
parcialmente reformada, para reconhecer a atipicidade da conduta,
mantendo-se apenas a condenação ao ressarcimento do dano. Os embargos
de declaração opostos foram rejeitados. No Superior Tribunal de Justiça,
trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal.
a
II - No que se refere à alegada violação do art. 10 da LIA, o
recurso não merece ser conhecido, porquanto não se desincumbiu a
recorrente de apontar em que medida esse dispositivo foi malferido, já que
a condenação pelo Juízo singular, posteriormente reconhecida atípica pelo
Tribunal de origem, ocorreu com base no art. 11, I e II, da LIA. Ainda que
a tese recursal debata acerca da ausência do efetivo dano provocado ao
erário, o dispositivo indicado não se amolda ao caso, pelo que incide à
espécie o disposto na Súmula n. 284/STF, segundo a qual "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
Documento eletrônico VDA50424609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ec39309-4a03-4e7b-be5a-b6f91af4a58e

permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedente: AgInt nos EDcl
nos EDcl no AREsp n. 2.433.356/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
III - Ainda que assim não fosse, é incontornável a aplicação do
preceituado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ quando o objeto recursal
versa sobre a (in)existência de efetivo dano ao erário. É certo que a análise
do acervo fático-probatório compete às instâncias ordinárias, cujo simples
reexame de provas, ainda que sob a invocação de maltrato à norma
infraconstitucional, constitui óbice perante esta Corte por força da citada
Súmula n. 7/STJ. E, por assim ser, a solução dada pelo Tribunal de origem,
soberano no exame dos fatos e provas contidos nos autos, no sentido de que
efetivamente o ente municipal sofreu com os prejuízos causados pela
conduta da recorrida, não pode ser objeto de mera revaloração jurídica por
esta Corte. Frise-se que, rever o posicionamento do Tribunal
para
a quo
acolher a tese recursal, perpassa necessariamente em revisitar os fatos e
provas a procura da real destinação das verbas consignadas em folha de
pagamento dos servidores e não repassadas oportunamente à entidade
bancária, o que não é função deste Tribunal Superior.
IV - No que se refere à alegada violação dos arts. 12, III e 17-C,
da LIA, bem como a afirmação de aplicação equivocada da tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema
também não há razão para o provimento do recurso.
Repetitivo n. 1.089,
Conquanto tenha o Tribunal
concluído pelo efetivo e comprovado
a quo
dano ao erário, uma vez que “(...) demonstrado efetivamente nos presentes
autos, inclusive, reconhecido expressamente, em suas razões recursais, pela
própria Embargante, quando reconheceu repasses em valores menores à
instituição financeira, justificando-o em razão da dificuldade financeira do
Município”, este deve obrigatoriamente ser ressarcido aos cofres públicos,
ainda que tenha havido o reconhecimento da superveniente atipicidade da
conduta ante a expressa revogação dos incisos I e II do atual art. 11 da LIA.
V - Ademais, o
do art. 12 da Lei n. 8.429/92 é indene de
caput
dúvidas ao dispor que o ressarcimento integral do dano patrimonial, quando
efetivo, como é o caso dos autos, deve ocorrer independentemente das
demais sanções aplicáveis. É dizer, na esteira do pacífico entendimento
desta Corte, que "O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita,
mas sim consequência necessária do prejuízo causado (...)." (AgInt no REsp
1.616.365/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
).
30/10/2018
Portanto, nada obstante a extinção do ato ímprobo praticado
pela recorrente dada a revogação dos incisos I e II do art. 11 da LIA,
persistindo a condenação com base na lesão ao erário, é premente o
prosseguimento da demanda visando ao ressarcimento dos danos
experimentados pelo ente municipal de Chã Preta/AL. Pontue-se, por fim,
que a conduta praticada pela recorrente, ainda que atualmente não mais se
caracterize como ato ímprobo, continua a orbitar na esfera da ilegalidade e,
uma vez que concreto o dano ao erário, como reconhecido pelo Tribunal
local, é imprescindível a sua recomposição ao patrimônio público.
VI - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA50424609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ec39309-4a03-4e7b-be5a-b6f91af4a58e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5ec39309-4a03-4e7b-be5a-b6f91af4a58e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193840 - AL (2025/0024749-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: RITA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
LUIS CAUBI CAVALCANTE DE SOUZA FILHO - AL017192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CHA PRETA
ADVOGADO
: FELIPE DE PÁDUA CUNHA DE CARVALHO - AL005206
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. ART. 12, III, E ART. 17-C DA LIA. TEMA N. 1.089/STJ.
REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ART. 11 DA LIA. SÚMULA N.

284 DO STF, APLICADA POR ANALOGIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DES
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Cuida-se, na origem, de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa proposta pelo Município de Chã Preta em
desfavor de Rita Coimbra Cerqueira Tenório. Na sentença, o pedido foi
julgado parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
parcialmente reformada, para reconhecer a atipicidade da conduta,
mantendo-se apenas a condenação ao ressarcimento do dano. Os embargos
de declaração opostos foram rejeitados. No Superior Tribunal de Justiça,
trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal.
a
II - No que se refere à alegada violação do art. 10 da LIA, o
recurso não merece ser conhecido, porquanto não se desincumbiu a
recorrente de apontar em que medida esse dispositivo foi malferido, já que
a condenação pelo Juízo singular, posteriormente reconhecida atípica pelo
Tribunal de origem, ocorreu com base no art. 11, I e II, da LIA. Ainda que
a tese recursal debata acerca da ausência do efetivo dano provocado ao
erário, o dispositivo indicado não se amolda ao caso, pelo que incide à
espécie o disposto na Súmula n. 284/STF, segundo a qual "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
Documento eletrônico VDA49449703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 334ed51c-854f-4de7-a9e9-e6f2315736aa

permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedente: AgInt nos EDcl
nos EDcl no AREsp n. 2.433.356/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
III - Ainda que assim não fosse, é incontornável a aplicação do
preceituado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ quando o objeto recursal
versa sobre a (in)existência de efetivo dano ao erário. É certo que a análise
do acervo fático-probatório compete às instâncias ordinárias, cujo simples
reexame de provas, ainda que sob a invocação de maltrato à norma
infraconstitucional, constitui óbice perante esta Corte por força da citada
Súmula n. 7/STJ. E, por assim ser, a solução dada pelo Tribunal de origem,
soberano no exame dos fatos e provas contidos nos autos, no sentido de que
efetivamente o ente municipal sofreu com os prejuízos causados pela
conduta da recorrida, não pode ser objeto de mera revaloração jurídica por
esta Corte. Frise-se que, rever o posicionamento do Tribunal
para
a quo
acolher a tese recursal, perpassa necessariamente em revisitar os fatos e
provas a procura da real destinação das verbas consignadas em folha de
pagamento dos servidores e não repassadas oportunamente à entidade
bancária, o que não é função deste Tribunal Superior.
IV - No que se refere à alegada violação dos arts. 12, III e 17-C,
da LIA, bem como a afirmação de aplicação equivocada da tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema
também não há razão para o provimento do recurso.
Repetitivo n. 1.089,
Conquanto tenha o Tribunal
concluído pelo efetivo e comprovado
a quo
dano ao erário, uma vez que “(...) demonstrado efetivamente nos presentes
autos, inclusive, reconhecido expressamente, em suas razões recursais, pela
própria Embargante, quando reconheceu repasses em valores menores à
instituição financeira, justificando-o em razão da dificuldade financeira do
Município”, este deve obrigatoriamente ser ressarcido aos cofres públicos,
ainda que tenha havido o reconhecimento da superveniente atipicidade da
conduta ante a expressa revogação dos incisos I e II do atual art. 11 da LIA.
V - Ademais, o
do art. 12 da Lei n. 8.429/92 é indene de
caput
dúvidas ao dispor que o ressarcimento integral do dano patrimonial, quando
efetivo, como é o caso dos autos, deve ocorrer independentemente das
demais sanções aplicáveis. É dizer, na esteira do pacífico entendimento
desta Corte, que "O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita,
mas sim consequência necessária do prejuízo causado (...)." (AgInt no REsp
1.616.365/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
).
30/10/2018
Portanto, nada obstante a extinção do ato ímprobo praticado
pela recorrente dada a revogação dos incisos I e II do art. 11 da LIA,
persistindo a condenação com base na lesão ao erário, é premente o
prosseguimento da demanda visando ao ressarcimento dos danos
experimentados pelo ente municipal de Chã Preta/AL. Pontue-se, por fim,
que a conduta praticada pela recorrente, ainda que atualmente não mais se
caracterize como ato ímprobo, continua a orbitar na esfera da ilegalidade e,
uma vez que concreto o dano ao erário, como reconhecido pelo Tribunal
local, é imprescindível a sua recomposição ao patrimônio público.
VI - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA49449703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 334ed51c-854f-4de7-a9e9-e6f2315736aa

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa proposta pelo Município de Chã Preta em desfavor de Rita Coimbra
Cerqueira Tenório. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente. No
Tribunal
, a sentença foi parcialmente reformada, para reconhecer a atipicidade da
a quo
conduta, mantendo-se apenas a condenação ao ressarcimento do dano. Os embargos de
declaração opostos foram rejeitados.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que julgou recurso especial com fundamento no art. 105, III, , da Constituição
a
Federal.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 932, IV, do CPC e no art. 255, § 4o, inc. II, do RISTJ, conheço
"
parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento.
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
Para que a Recorrente pudesse ser condenada ao ressarcimento integral do dano ao
erário, seria de vital importância que o referido dano tivesse sido comprovado, tanto nos
autos do processo, bem como no Acórdão recorrido.
Observe-se que aqui, não requer que o E. STJ reanálise os fatos, mas sim que defira o
entendimento de que não restou comprovado no processo do efetivo dano ao erário,
inclusive, demonstrando que somente com dano efetivo, não presumido, pode ser imputada
sanção de ressarcimento ao erário.
[...]
... a sanção de ressarcimento integral do dano apenas poderá ser aplicada quando o
dano tiver sido fundamentadamente demonstrado, se o dano for efetivo, não presumido, não
existindo esta sanção para atos tipificados no art. 11 da LIA.
Porém, o equivoco que aqui se recorre é justamente da sanção imposta a agravante ter
sido em virtude de SUPOSTOS danos ao erário, gerados pela ausência de repasses de
valores descontados em folha de pagamento dos funcionários municipais, contratantes de
empréstimos consignados, para a instituição financeira.
[...]
Inclusive, o Acórdão aplicou retroativamente a nova Lei de improbidade
administrativa reconhecendo a atipicidade superveniente da conduta da agravante em
virtude da revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei 8.429/92.
Documento eletrônico VDA49449703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 334ed51c-854f-4de7-a9e9-e6f2315736aa

[...]
Com efeito, considerando que as condutas tipificadas nos referidos dispositivos
legais deixaram de ser consideradas como atos de improbidade administrativa, o próprio
Acórdão reconheceu que a conduta da Recorrente é manifestamente atípica, lícita, ou seja,
não configura ato de improbidade administrativa.
[...]
O que se busca portanto é a correta aplicação da lei, que inclusive aplicou
equivocadamente com o que concorda a tese firmada nesta corte Superior no tema de
recurso repetitivo, que versava sobre:
Tema Repetitivo 1089
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o
prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que
sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.
Conforme apresentado em recurso especial, tal tese diz a respeito do instituto da
prescrição das sanções, ocasião onde a conduta praticada pelo imputado ainda é considerada
como ato ilícito de improbidade administrativa, mas as sanções por este ato não poderão ser
aplicadas diante do discorrer do prazo legal estabelecido em lei, i. e, o Estado perde o
direito.
O caso concreto cuida de situação completamente diferente, uma vez que não se trata
de prescrição das sanções, mas sim de atipicidade de ilícito diante da revogação dos
dispositivos legais que tipificavam como ato de improbidade administrativa a conduta que
foi imputada a recorrente.
[...]
Portanto, Ministros, entendemos que a decisão monocrática prolatada pelo Ministro
Relator, encontra-se equivocada ao informar que o presente recurso vai de encontro a
súmula 7, no sentido de que jamais a agravante requer que o STJ analise nos autos
originários se houve ou não o efetivo dano, mas sim o deferimento de que pela nova LIA, o
ato deixou de ser ilícito, portanto, não há o que se falar em responsabilidades em
ressarcimento ao erário, bem como a aplicação de qualquer sanção.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No que se refere à alegada violação do art. 10 da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA), o recurso não merece ser conhecido, porquanto não se
desincumbiu a recorrente de apontar em que medida esse dispositivo foi malferido, já
Documento eletrônico VDA49449703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 334ed51c-854f-4de7-a9e9-e6f2315736aa

que a condenação pelo juízo singular, posteriormente reconhecida atípica pelo Tribunal
de origem, ocorreu com base no art. 11, I e II da LIA. Ainda que a tese recursal debata
acerca da ausência do efetivo dano provocado ao erário, o dispositivo indicado não se
amolda ao caso, pelo que incide à espécie o disposto na Súmula n. 284/STF, segundo a
qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o óbice de ausência de
comando normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de
divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem correlação
com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é
apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter
genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando específico, exigiria a
combinação com outros dispositivo legais" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
2.433.356/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
12/8/2024
DJe de
.)
15/8/2024
Ainda que assim não fosse, é incontornável a aplicação do preceituado pelo
enunciado da Súmula n. 7/STJ quando o objeto recursal versa sobre a (in)existência de
efetivo dano ao erário.
É certo que a análise do acervo fático-probatório compete às instâncias
ordinárias, cujo simples reexame de provas, ainda que sob a invocação de maltrato à
norma infraconstitucional, constitui óbice perante esta Corte por força da citada Súmula
n. 7/STJ.
E, por assim ser, a solução dada pelo Tribunal de origem, soberano no exame
dos fatos e provas contidos nos autos, no sentido de que efetivamente o ente municipal
sofreu com os prejuízos causados pela conduta da recorrida, não pode ser objeto de mera
revaloração jurídica por esta Corte.
Documento eletrônico VDA49449703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 334ed51c-854f-4de7-a9e9-e6f2315736aa

Frise-se que rever o posicionamento do Tribunal
para acolher a tese
a quo
recursal perpassa necessariamente em revisitar os fatos e provas a procura da real
destinação das verbas consignadas em folha de pagamento dos servidores e não
repassadas oportunamente à entidade bancária, o que não é função deste Tribunal
Superior.
Para que não pairem dúvidas sobre a conclusão do Tribunal de origem acerca
do dano ao erário, transcreve-se, para o que importa a este julgamento, o seguinte excerto
do acórdão aclaratório,
(fls. 858-860):
in verbis

(...)
7. A parte Embargante sustenta a omissão no acórdão embargado quanto à não
demonstração da destinação dos recursos descontos na remuneração do servidor para
configurar dano efetivo ao erário, não demonstrando, por exemplo, que os recursos foram
destinados ao patrimônio da parte ora Embargante ou de terceiros para a configuração do
dano ao erário.
8. O dano ao erário consiste na efetiva comprovação de prejuízo aos cofres públicos,
não sendo exigido a demonstração de enriquecimento ilícito do agente público ou de
terceiros, consistindo na decorrência da prática da conduta em um dano ao patrimônio
público. Assim, a ocorrência do dano ao erário é uma questão fática, demonstrado
efetivamente nos presentes autos, inclusive, reconhecido expressamente, em suas razões
recursais, pela própria Embargante, quando reconheceu repasses em valores menores à
instituição financeira, justificando-o em razão da dificuldade financeira do Município.
Ocorre que, nos presentes autos, além de não ter havido a comprovação do uso dos recursos
em fins diversos, a ocorrência de prejuízo ao erário ainda assim persistiria, uma vez que o
repasse, ainda que a menor, configurava, à época, ato de improbidade administrativa e gerou
prejuízos financeiros aos cofres públicos.
(...)
12. Outrossim, a parte ora Embargante sustenta ainda a ocorrência de erro de fato
quanto à existência de dano ao erário, uma vez que houve a manutenção dos valores
correspondentes nos cofres públicos.
(...)
15. A parte ora Embargante sustentou, em suas razões recursais, o caos administrativo
e a escassez financeira, assim como a relevância da referida conduta para a continuidade das
atividades essenciais do serviço público. Ainda nas razões recursais, aduziu que houve o
pagamento do débito. Ocorre que, nos presentes autos, não há qualquer documento
comprobatório acerca do efetivo pagamento dos valores não repassados referentes aos
meses de setembro e outubro de 2012, sendo o documento apontado pela parte ora
Embargante como a ocorrência do pagamento um extrato bancário referente ao mês de
agosto de 2012. Deste modo, inexistente erro de premissa fática adotada no presente
acórdão embargado.

Documento eletrônico VDA49449703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 334ed51c-854f-4de7-a9e9-e6f2315736aa

Então, nesse panorama, não há como alterar as conclusões a que chegou o
Tribunal local acerca da efetiva perda patrimonial pelo ente público, sem o reexame do
conjunto fático-probatório, posto que tal providência é vedada em recurso especial.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO
SANGUESSUGA. EX-PREFEITO. AGENTE POLÍTICO. POSSIBILIDADE DE
PERSECUÇÃO CÍVEL MEDIANTE AÇÃO POR IMPROBIDADE. TEMA 576/STF.
CONDENAÇÃO DOS RÉUS COM BASE NOS ARTS. 10, V E VIII, E 11, I, DA LIA.
FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO
E DO DANO EFETIVO AO ERÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA (ART. 11, V, DA LEI 8.429/1992).
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM BASE EM AMBOS OS DISPOSITIVOS
DA LEI DE IMPROBIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, pacificou a questão relativa à
possibilidade de condenação de agentes políticos em ação por improbidade administrativa.
Tema 576: "O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade
(Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade
administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias."
2. Atos ímprobos reconhecidos no âmbito da conhecida operação sanguessuga.
Fraude no procedimento licitatório a corroborar a tipificação dos arts. 10, V e VIII, e 11 da
LIA. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo
acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A superveniência da Lei 14.230/2021 e do quanto pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1.199 não altera a presente condenação,
considerado o reconhecimento de efetivo dano ao erário e de fraude licitatória voltada à
obtenção de vantagem por terceiro. Incidência do princípio da continuidade típico-
normativa, mantendo-se a condenação dos demandados não só com base no art. 10, V e
VIII, mas, também, com fundamento no art. 11, V, da Lei 8.429/1992.
4. As penas aplicadas aos demandados não se mostram desproporcionais, não se
podendo, assim, proceder à sua revisão na forma da Súmula 7/STJ. Amoldam-se, ademais,
ao que atualmente dispõem os incisos II e III do art. 12 da LIA.
5. Agravo a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.387.869/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025

Documento eletrônico VDA49449703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 334ed51c-854f-4de7-a9e9-e6f2315736aa

No que se refere a alegada violação aos arts. 12, III e 17-C, da LIA, bem como
a afirmação de aplicação equivocada da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
também não há razão para o
por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.089,
provimento do recurso.
Conquanto tenha o Tribunal
concluído pelo efetivo e comprovado dano
a quo
ao erário, vez que “(...) demonstrado efetivamente nos presentes autos, inclusive,
reconhecido expressamente, em suas razões recursais, pela própria Embargante, quando
reconheceu repasses em valores menores à instituição financeira, justificando-o em razão
da dificuldade financeira do Município”, este deve obrigatoriamente ser ressarcido aos
cofres públicos, ainda que tenha havido o reconhecimento da superveniente atipicidade
da conduta ante a expressa revogação dos incisos I e II do atual art. 11 da LIA.
Recentemente, em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal, no RE
1.481.355 ED-AgR, de relatoria do Min. Flávio Dino, decidiu que “(...) A anulação da
condenação por improbidade administrativa, em razão da superveniente atipicidade da
conduta (revogação da modalidade culposa pela Lei no 14.230/2021 e aplicação do Tema
1199), não impede o prosseguimento da ação para o ressarcimento do dano ao erário (...).
Tal obrigação, com fundamento no art. 37, § 5o, da Constituição Federal e na legislação
infraconstitucional pertinente (Código Civil e Lei da Ação Civil Pública), possui
natureza civil e subsiste independentemente da caracterização de improbidade”,
conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ARTS. 11, CAPUT, I, E 12, III, DA LEI No 8.429/92. APLICAÇÃO DA NOVA
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230/2021. SUPRESSÃO DA MODALIDADE
CULPOSA. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão embargada
foi clara ao consignar que “deve incidir, na espécie, a tese formulada no julgamento do
Tema 1199 da repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” e que
“tal conclusão não afasta a necessidade de devolução ao erário das verbas recebidas
indevidamente”. 2. A anulação da condenação por improbidade administrativa, em razão da
superveniente atipicidade da conduta (revogação da modalidade culposa pela Lei no 14.230
/2021 e aplicação do Tema 1199), não impede o prosseguimento da ação para o
ressarcimento do dano ao erário, em face do ilegal acúmulo de cargos, conforme
Documento eletrônico VDA49449703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 334ed51c-854f-4de7-a9e9-e6f2315736aa

incontroverso nos autos. Tal obrigação, com fundamento no art. 37, § 5o, da Constituição
Federal e na legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil e Lei da Ação Civil
Pública), possui natureza civil e subsiste independentemente da caracterização de
improbidade. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte
recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites
dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno
conhecido e não provido.
(RE 1481355 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-
02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2025 PUBLIC 07-03-2025)

Ademais, o
do art. 12 da Lei n. 8.429/92 é indene de dúvidas ao dispor
caput
que o ressarcimento integral do dano patrimonial, quando efetivo, como é o caso dos
autos, deve ocorrer independentemente das demais sanções aplicáveis. É dizer, na esteira
do pacífico entendimento desta Corte, que "O ressarcimento não constitui sanção
propriamente dita, mas sim consequência necessária do prejuízo causado (...)." (AgInt no
REsp 1.616.365/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
.)
30/10/2018
Portanto, nada obstante a extinção do ato ímprobo praticado pela recorrente
dada a revogação dos incisos I e II do art. 11 da LIA, persistindo a condenação com base
na lesão ao erário, é premente o prosseguimento da demanda visando ao ressarcimento
dos danos experimentados pelo ente municipal de Chã Preta/AL.
Pontue-se, por fim, que a conduta praticada pela recorrente, ainda que
atualmente não mais se caracterize como ato ímprobo, continua a orbitar na esfera da
ilegalidade e, uma vez que concreto o dano ao erário, como reconhecido pelo Tribunal
local, é imprescindível a sua recomposição ao patrimônio público.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 334ed51c-854f-4de7-a9e9-e6f2315736aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.193.840 / AL
Número Registro: 2025/0024749-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002819420138020057 2819420138020057
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RITA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
LUIS CAUBI CAVALCANTE DE SOUZA FILHO - AL017192
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CHA PRETA
ADVOGADO
: FELIPE DE PÁDUA CUNHA DE CARVALHO - AL005206
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RITA COIMBRA CERQUEIRA TENORIO
ADVOGADOS : FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
LUIS CAUBI CAVALCANTE DE SOUZA FILHO - AL017192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CHA PRETA
Documento eletrônico VDA50398484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: 4998a417-afe8-411d-8b30-68b1393647ae

ADVOGADO
: FELIPE DE PÁDUA CUNHA DE CARVALHO - AL005206
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: 4998a417-afe8-411d-8b30-68b1393647ae